Tribunal: TJBA
Processo: 8030380-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030380-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN GUIMARAES DA SILVA, TIANA CAMARDELLI MATOS, LAIS DA COSTA TOURINHO, MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS registrado(a) civilmente como MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS, ERIK GUEDES NAVROCKY

APELADO: NILSON CAMPOS BASTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NOVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por HPE Automotores do Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de indenização por vício de fabricação em veículo novo, ajuizada por Nilson Campos Bastos.

2.
Alegação de omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta insuficiência da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e avaliar se houve efetivo prejuízo à parte embargante no curso da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

5.
Reconhecida a omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença, a qual foi devidamente enfrentada no presente voto, sem, contudo, constatar-se cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial foi regularmente produzida, complementada e considerada suficiente para o deslinde da controvérsia.

6. A perícia foi regularmente realizada, com apresentação de laudo técnico, complementações e esclarecimentos prestados pelo perito judicial, que, mesmo sem identificar a origem exata do ruído, concluiu pela existência de vício de fabricação, corroborado por elementos objetivos e cronológicos.

7. A ausência de identificação da causa técnica do defeito não invalida o laudo pericial, quando este é suficientemente fundamentado e respaldado por outros elementos de prova.

8. As demais alegações da embargante configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

9. Tese de julgamento:
a) A omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença foi sanada, sem efeitos modificativos no julgado;
b) A ausência de identificação da origem do ruído não compromete a validade do laudo pericial, que concluiu pela existência de vício de fabricação com base em elementos técnicos e fáticos suficientes.
c) Não há cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de participar da produção da prova técnica e não demonstrou prejuízo processual.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração
, opostos nos autos de Apelação Cível
nº 8030380-51.2020.8.05.0001, da Quinta Câmara Cível da Comarca de Salvador/BA, sendo embargante HPE Automotores do Brasil Ltda. e embargado Nilson Campos Bastos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator